Tribunal: TJMT
Processo: 1019360-94.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019360-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANAILTON XAVELINO BATISTA - CPF: 902.396.444-68 (APELADO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO - DOENÇA ACIDENTÁRIO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO -DIB - ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - CITAÇÃO VÁLIDA – INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social –INSS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Conversão do Auxílio Doença Acidentário para Aposentadoria por Invalidez – Processo nº 1019360-94.2020.8.11.0041, ajuizada por Anailton Xavelino Batista, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez diante da constatação da incapacidade definitiva e, condenou também ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante alega que não houve requerimento administrativo, razão pela qual, assevera que a DIB deveria ser fixada na data da citação válida, conforme a jurisprudência. Assim, requer reforma da sentença, para fixar a DIB na data da citação válida.

Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja

reformada a sentença, para fixar a DIB na data da citação válida.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id. 151346242 - Pág. 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 154183668 - Pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social –INSS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Conversão do Auxílio Doença Acidentário para Aposentadoria por Invalidez – Processo nº 1019360-94.2020.8.11.0041, ajuizada por Anailton Xavelino Batista, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez diante da constatação da incapacidade definitiva e, condenou também ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

As razões recursais se limitam acerca da d
ata de início do benefício (DIB).
A autarquia defende que deve se dar da data em que foi juntado o laudo pericial.

É cediço que, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, dispõe que o benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença, no seguinte molde:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

(...)

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral,
o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS.

Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício
. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

Na mesma dicção assinala julgado desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – DIB – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE OU A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU, SE INEXISTENTES AQUELES MARCOS TEMPORAIS, A DATA DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OMISSÃO – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

I – Havendo requerimento administrativo, este é o marco inicial do benefício previdenciário.

II - Nos casos em que há a cessação indevida do pagamento do auxílio-doença, o
dies a quo
para o pagamento do auxílio-acidente é aquele seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença.

III – Se inexiste requerimento administrativo e benefício previdenciário pretérito, a DIB deve coincidir com a data da citação na demanda judicial.

III – Havendo o requerimento administrativo ou a concessão de benefício previdenciário prévio, devem ser declaradas prescritas as parcelas vencidas no tempo que antecede os 05 (cinco) anos pretéritos ao ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 102 da Lei 8.213/91.

IV - Confirmada a presença de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, no acórdão recorrido, o acolhimento dos Recursos de Embargos de Declaração se torna medida impositiva. (TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 0003222-15.2013.8.11.0009, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento: 21/06/2021)

Contudo,
in casu
, conforme se observa na petição inicial, consta a existência de pedido administrativo, o
Autor goza do benefício de auxílio-acidente desde 04/05/2011, deferido na via administrativa, o que se infere das documentações emitidas pelo INSS – id. 151346191 - Pág. 1; 151346192 - Pág. 1.
Assim, não há falar na aplicação do entendimento supracitado.

Logo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, não merece provimento o presente recurso.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023